Tribunal: TJES
Processo: 5006448-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006448-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: LENILSON OLIVEIRA PESSANHA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/06/2022

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MORAES FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores Janete Vargas Simões, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, meus cumprimentos e envio da tribuna o meu caloroso abraço mineiro.

Vim de Minas Gerais só para ter o privilégio de sustentar hoje perante esta egrégia Câmara e o faço com muito gosto porque comecei a minha carreira contenciosa cível no Espírito Santo, apesar de ser mineiro. Advogo para a Fundação Renova desde 2017 e aqui, principalmente, na 1ª Instância muito aprendi. Então, o Espírito Santo é um Estado que sempre que eu venho, o faço com muita satisfação e gosto.

O caso de hoje, nobres desembargadores, não guarda maiores necessidades de meandros fáticos, mas, sim, talvez, apenas uma análise acerca dos requisitos de uma tutela de urgência.

A parte autora distribui a Ação alegando ser pescadora e que exercia, portanto, o ofício da pesca na região de Nova Almeida, Comarca de Serra, e pleiteia indenização por dano material, lucro cessante e AFE, Auxilio Financeiro Emergencial, mensal, que a Fundação paga àquelas pessoas que realmente tiveram a renda prejudicada em decorrência do evento, qual seja, o rompimento da barragem de Fundão.

Surpreendentemente, essa Ação me chega da Comarca da Serra. Por que falo surpreendentemente, Excelências? Porque advogo para a Fundação desde 2017 e nunca tinha visto um processo da Serra. Tenho mais de mil processos da Fundação Renova que trato como contencioso, estratégico e pessoalmente no escritório, eu e minha equipe. Tenho, por exemplo, centenas de Ações em Linhares, em Baixo Guandu, em Colatina, tudo no Espírito Santo; na Serra eu nunca tive. Chega essa Ação, a citação dessa demanda e com a intimação acerca do deferimento da liminar que muito me surpreendeu porque, no nosso modo de ver, não há cumprimentos dos requisitos indispensáveis para que se defira uma tutela de urgência, ainda mais do vulto como pleiteada nessa Ação.

A Fundação Renova entende que se há um indivíduo que foi atingido pelo rompimento da barragem de Fundão, Complexo Minerário Germano, Mariana, 2015, V.Exªs tem plena ciência do ocorrido porque atingiu o Espírito Santo no que se refere a Foz do Rio Doce, identificamos o atingido e assim que o fazemos, a Fundação indeniza. Quantas vezes chego nessas Comarcas do interior do Espírito Santo, onde muito aprendi de Direito e de vida, às vezes, no comércio, na barbearia, no cabelereiro, a pessoa chega para mim e fala: “Doutor, tanta gente recebeu indenização e nunca colocou a mão numa vara de pesca.” Eu escuto isso sempre e como advogado me questiono: “Espera, parece que a Fundação cede um pouco além.” Além no seguinte sentido, as diretrizes vem por acordo com o Ministério Público. A Renova segue as diretrizes. Muita gente é indenizada, sim, porque cumpre requisitos mínimos, mas, que, às vezes, na pratica, a própria sociedade dá uma punição social no sentido de falar: “Espera ai, meu amigo, você nunca foi pescador, nunca.” Quantos dos senhores que advoga no Espírito Santo já ouviram isso? Eu ouço isso diuturnamente quando estou advogando pela Renova.

Quando a Renova nega um benefício, Excelências, é porque realmente não tem o menor fundamento para conceder. Esse caso de Serra é um. Primeira Ação, primeira liminar deferida e a minha primeira sustentação oral neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Pensando em requisito da tutela, probabilidade do direito, a Fundação Renova não reconhece a Comarca de Serra como atingida pelo rompimento da barragem de Fundão. Acostei, ao Agravo, tenho certeza que V.Exªs viram o documento, um estudo feito por uma fundação seríssima em 2021 que fala que Serra não foi atingida. O que chegou à região de Nova Almeida, o estudo cita Nova Almeida, especificamente, fala que os rejeitos que ali chegaram não foram suficientes para gerar nenhum dano ambiental.

Então, não entendemos essa região como uma região que sofreu com o rompimento da barragem de Fundão.

Ademais, se fizermos uma análise completa dos autos, sequer encontrei, revivi esse processo hoje quando estava vindo para cá, tentando encontrar o elemento que o juiz singular encontrou para deferir a liminar, e, então, encontro um comprovante de residência em nome de terceiros de Aracruz. Quer dizer, o processo tem um comprovante de endereço em nome da Srª Simone, uma terceira desconhecida do processo em Aracruz, de 2015, mas, de Aracruz e de terceiro.

Então, temos o problema da questão do comprovante de residência, do não reconhecimento da região de Serra como afetada e entramos na questão da Carteira de Pesca.

Eminente Procuradora de Justiça, com todas as vênias e respeito, ouso discordar do parecer do Ministério Público nesses autos porque o parecer entende de que há comprovação de que o autor pescava. Eu entendo que não. Não há no processo um documento claro, uma Carteira de Pesca clara que me mostra que o autor pescava em novembro de 2015. Não há esse documento nos autos. Há uma de 2013, existe no processo as costas de um documento que está junho de 2015, eu não consegui nem interpretar porque aquela data é a da assinatura do documento. Porque Carteira de Pesca que eu conheço e vejo em vários processos da Renova vem assim: validade até. Tem o termo validade. Essa que está no processo não tem. Então, não consegui encontrar isso, também, no processo.

Excelências, quanto ao perigo de dano, o risco é que me assusta ainda mais. Vejamos, rompimento da barragem de Mariana, 05 de novembro de 2015, o autor nunca procurou a Renova. Estranho, no mínimo, nobres julgadores. O autor buscou a Renova no início de 2018.

Então, isso me preocupa, porque se a gente fala em tutela de urgência de um indivíduo que teve a pesca prejudicada por um evento que aconteceu no final de 2015 e até o início de 2018 não buscou a Fundação Renova, a Samarco ou a Vale, me parece que o perigo de dano já não existe. E se ele buscou administrativamente, porque a Ação foi ajuizada em 2021 e a tutela deferida como perigo de dano.

Parece-me, com todo respeito e vênia, principalmente ao julgador singular, que faltou razoabilidade no deferimento da tutela quando se fala de urgência de um individuo que buscou a justiça mais de 5 anos depois do evento. Tutela de urgência que tenho o costume de ver em processos é de 5 dias depois que acontece, 10 dias, 1 mês, 2 meses, porque, às vezes, não teve tempo de procurar um advogado; agora, 5 anos, me parece desarrazoado.

Por fim e pelo fim, inclusive, senão tomarei muito o tempo de V.Exªs porque entendo que o caso não exige tanto tempo de sustentação, o autor acostou ao processo um relatório de exercício de pesca de 2019 a 2020, ou seja, se esse individuo perdeu a pesca em 2015, como que junta no processo um relatório que ele pescava de 2019 a 2020? Está nos autos. E no relatório, vejamos, afirma-se que ele pescou em outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril e março, ou seja, respeitou só o período de defeso que é de novembro a março? Se alguns de V.Exª gosta de pescar, sabe que a gente não pode pescar de novembro a março, é proibido. Então, tirando o período de defeso, é comprovado que o individuo pescou de 2019 a 2020.

E mais, no documento consta que ele pescou 618. Eu não sei se é quilo de peixe ou se é peixe. De qualquer forma, Excelências, eu desconheço um pescador que pesque isso, é muita coisa.

E a tutela de urgência com o individuo que está pescando de 2019 a 2020, 618, seja peixe ou quilo de peixe, também não me mostra razoável.

Excelências, pela Fundação Renova é só.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (RELATOR):-

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não encontrei
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
exame liminar, notadamente porque
há elementos que a região de Nova Almeida foi atingida pelo rompimento das barragens em Mariana/MG.

Como muito bem salientado no Parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, há nota técnica elaborada pela Fundação Getúlio Vargas
3
indicando que o local indicado na inicial foi atingido pelos rejeitos de minério, senão vejamos:

Diante da magnitude da destruição e da avalanche de consequências multidimensionais e não lineares causadas aos ecossistemas e populações dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos, esse é considerado o maior desastre socioambiental do Brasil e um dos maiores do mundo. Assim, para dimensionar a extensão territorial atingida pelo desastre e a multiplicidade dos danos, iniciaram-se estudos e discussões no âmbito do sistema de governança criado para gerir os processos de reparação dos danos ambientais e socioeconômicos causados.
Com esse intuito, a Deliberação do Comitê Interfederativo (CIF) no 58/2016 definiu, a partir de critérios técnicos, com base nas Notas Técnicas no 02/2016 do Grupo Interdefensorial do Rio Doce — Gird e Nota Técnica n o 03/2017/Tamar/Dibio/ICMBio, as localidades e comunidades capixabas identificadas como atingidas até aquele momento, localizadas dentro da Área de Abrangência Socioeconômica e compreendidas entre Nova Almeida (Serra/ES) e Conceição da Barra (ES), além de prever a possibilidade de que outras comunidades impactadas pudessem ser identificadas futuramente. O tema do reconhecimento dessa região estuarina, costeira e marinha (RECM) do Espírito Santo continuou sendo objeto de diversas notas técnicas e deliberações do CIF entre 2016 e 2021, as quais ratificam o reconhecimento da região como atingida — do ponto de vista tanto socioambiental quanto socioeconômico —, bem como na perspectiva das distintas comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas que vivem nessa região. Em setembro de 2020, no entanto, a Fundação Renova apresentou relatório da consultoria Tetra Mais, que consistiu em uma consolidação de revisão bibliográfica de outros estudos, intitulado “Análises ambientais e o nexo causal com o rompimento da Barragem de Fundão nos estudos elaborados que abrangem a região de novas áreas” 6 (2020), e que passou a ser veiculado nas instâncias judiciais e de governança para negar o impacto e o reconhecimento da RECM como atingida. Após analisar o documento, o sistema de governança, reunindo suas diversas instâncias técnicas, emitiu a Nota Técnica Intercâmaras no 01/
/2020, aprovada pela Deliberação no 473/2020 CIF, na qual conclui, em suma, que o relatório apresentado pela Fundação Renova é metodologicamente enviesado, de modo que a conclusão a que se chega não é finalística ou tecnicamente válida.

Assim
, em consonância com este fato existe prova de que o recorrido exercia a profissão de pescador profissional, com carteira expedida em 12.06.2015 (ID nº 1865605), ou seja antes mesmo do rompimento da barragem,
o que coaduna com o entendimento do juízo de primeiro grau
.

Ademais, mesmo que assim não fosse entendido, “
[...]

a comprovação de atividade profissional como pescador é feita através da inscrição junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme previsão do art. 24 da Lei 11.959/2009, bem como, de acordo com o c. STJ, nos Recursos Repetitivos nº 1.354.536/SE e 1.114.398/PR, através de outros meios idôneos diversos das referidas inscrições
.
4
Portanto, havendo no relatório prova de que estava exercendo a atividade pesqueira.

Desta forma, é induvidosa a conclusão de que o acidente afetou a vida do núcleo familiar do recorrido, estando assim configurado o
periculum in mora
em seu favor, sendo por este motivo salutar a manutenção da decisão na origem.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/fgv/fgv_regiao-estuarinacosteira-e-marinha-do-espirito-santo
reconhecimento-responsabilidade-e-danos socioeconomicosdecorrentes-do-desastre-da samarco.pdf.

4
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

28/06/2022

Demais documentos do julgamento

Voto

026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Acompanhar

Voto

031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO RENOVA
em razão da r. decisão proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c danos materiais (lucros cessantes) c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada” proposta contra ela e outros por
LENILSON OLIVEIRA PESSANHA
e outros que, deferiu o pedido de pagamento mensal de auxílio financeiro emergencial (AFE) no importe de 01 (um) salário-mínimo, acrescido de uma cesta básica enquanto permanecer a impossibilidade de pesca na região de moradia dos ora recorridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

O eminente relator - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - negou provimento do recurso.

E após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, posto que, conforme elucidado pela d. Procuradoria de Justiça, na nota técnica elaborada pela Fundação Getúlio Vargas
1
restou evidenciado que a região de Nova Almeida foi uma das atingidas pelo rompimento das barragens em Mariana/MG.

Ademais, restou demonstrado que o recorrido possuía a profissão de pescador profissional (ID nº 8248098 dos autos originários) e, que conforme bem salientado pelo e. relator, "com carteira expedida em 12.06.2015 (ID nº 1865605), ou seja, antes mesmo do rompimento da barragem, o que coaduna com o entendimento do juízo de primeiro grau".

Assim, após cotejar as razões recursais (id 1865602) e a respeitável decisão recorrida (id 8248098 dos autos originários), bem como o parecer da d. Procuradora de Justiça (id 2372461) não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pelo eminente senhor relator.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

1
Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/fgv/fgv_regiao-estuarinacosteira-e-marinha-do-espirito-santo
reconhecimento-responsabilidade-e-danos socioeconomicosdecorrentes-do-desastre-da samarco.pdf.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006448-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO:
LENILSON OLIVEIRA PESSANHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído por acompanhar o Eminente Desembargador Relator, tecendo algumas considerações.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO RENOVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES que deferiu a tutela de urgência requerida por
LENILSON OLIVEIRA PESSANHA para determinar o pagamento de auxílio financeiro emergencial no importe de um salário mínimo mensal acrescido de cesta básica enquanto permanecer a impossibilidade de pesca na sua região de moradia.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que o local de moradia da parte agravada (Nova Almeida) não foi atingido pelo evento, conforme Nota Técnica da Fundação Coopetec, de modo que não houve prejuízo ao exercício da pesca; e que não há provas de que o agravado exercia atividade de pesca contemporaneamente ao evento e que está atualmente regularmente inscrito como pescador.

Pois bem, examinando detidamente os autos, constato que a parte agravada comprovou que exercia a profissão de pescador profissional conforme a carteira expedida em 12/06/2015 (Id 8248098 dos autos principais), bem como diante da Nota Técnica da Fundação Getúlio Vargas, citada pelo Eminente Relator, indicando que a região de Nova Almeida foi atingida pelo rompimento das barragens de Mariana/MG.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006448-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
AGRAVADO: LENILSON OLIVEIRA PESSANHA, CILIANE SILVA DE OLIVEIRA, C. D. O. P.

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CORSINI PAGANI - ES30273, KAROLINI JUVENCIO KEIJOK STEIN - ES21055-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CORSINI PAGANI - ES30273, KAROLINI JUVENCIO KEIJOK STEIN - ES21055-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CORSINI PAGANI - ES30273, KAROLINI JUVENCIO KEIJOK STEIN - ES21055-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não encontrei
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
exame liminar, notadamente porque
há elementos que a região de Nova Almeida foi atingida pelo rompimento das barragens em Mariana/MG.

Como muito bem salientado no Parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, há nota técnica elaborada pela Fundação Getúlio Vargas
3
indicando que o local indicado na inicial foi atingido pelos rejeitos de minério, senão vejamos:

Diante da magnitude da destruição e da avalanche de consequências multidimensionais e não lineares causadas aos ecossistemas e populações dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos, esse é considerado o maior desastre socioambiental do Brasil e um dos maiores do mundo. Assim, para dimensionar a extensão territorial atingida pelo desastre e a multiplicidade dos danos, iniciaram-se estudos e discussões no âmbito do sistema de governança criado para gerir os processos de reparação dos danos ambientais e socioeconômicos causados.
Com esse intuito, a Deliberação do Comitê Interfederativo (CIF) no 58/2016 definiu, a partir de critérios técnicos, com base nas Notas Técnicas no 02/2016 do Grupo Interdefensorial do Rio Doce — Gird e Nota Técnica n o 03/2017/Tamar/Dibio/ICMBio, as localidades e comunidades capixabas identificadas como atingidas até aquele momento, localizadas dentro da Área de Abrangência Socioeconômica e compreendidas entre Nova Almeida (Serra/ES) e Conceição da Barra (ES), além de prever a possibilidade de que outras comunidades impactadas pudessem ser identificadas futuramente. O tema do reconhecimento dessa região estuarina, costeira e marinha (RECM) do Espírito Santo continuou sendo objeto de diversas notas técnicas e deliberações do CIF entre 2016 e 2021, as quais ratificam o reconhecimento da região como atingida — do ponto de vista tanto socioambiental quanto socioeconômico —, bem como na perspectiva das distintas comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas que vivem nessa região. Em setembro de 2020, no entanto, a Fundação Renova apresentou relatório da consultoria Tetra Mais, que consistiu em uma consolidação de revisão bibliográfica de outros estudos, intitulado “Análises ambientais e o nexo causal com o rompimento da Barragem de Fundão nos estudos elaborados que abrangem a região de novas áreas” 6 (2020), e que passou a ser veiculado nas instâncias judiciais e de governança para negar o impacto e o reconhecimento da RECM como atingida. Após analisar o documento, o sistema de governança, reunindo suas diversas instâncias técnicas, emitiu a Nota Técnica Intercâmaras no 01/
/2020, aprovada pela Deliberação no 473/2020 CIF, na qual conclui, em suma, que o relatório apresentado pela Fundação Renova é metodologicamente enviesado, de modo que a conclusão a que se chega não é finalística ou tecnicamente válida.

Assim
, em consonância com este fato existe prova de que o recorrido exercia a profissão de pescador profissional, com carteira expedida em 12.06.2015 (ID nº 1865605), ou seja antes mesmo do rompimento da barragem,
o que coaduna com o entendimento do juízo de primeiro grau
.

Ademais, mesmo que assim não fosse entendido, “
[...]

a comprovação de atividade profissional como pescador é feita através da inscrição junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme previsão do art. 24 da Lei 11.959/2009, bem como, de acordo com o c. STJ, nos Recursos Repetitivos nº 1.354.536/SE e 1.114.398/PR, através de outros meios idôneos diversos das referidas inscrições
.
4
Portanto, havendo no relatório prova de que estava exercendo a atividade pesqueira.

Desta forma, é induvidosa a conclusão de que o acidente afetou a vida do núcleo familiar do recorrido, estando assim configurado o
periculum in mora
em seu favor, sendo por este motivo salutar a manutenção da decisão na origem.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/fgv/fgv_regiao-estuarinacosteira-e-marinha-do-espirito-santo
reconhecimento-responsabilidade-e-danos socioeconomicosdecorrentes-do-desastre-da samarco.pdf.

4
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO
S
REQUISITO
S
.
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). 01 SALÁRIO MÍNIMO. PROVA DA ÁREA AFETADA PELO ACIDENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM MARIANA/MG. PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
H
á nota técnica elaborada pela Fundação Getúlio Vargas indicando que o local indicado na inicial foi atingido pelo
rompimento da barragem de Mariana/MG
.
3.

Assim
, em consonância com este fato existe prova de que o recorrido exercia a profissão de pescador profissional, com carteira expedida em 12.06.2015, ou seja antes mesmo do rompimento da barragem,
o que coaduna com o entendimento do juízo de primeiro grau
.
4.

Ademais, mesmo que assim não fosse entendido, “
[...]

a comprovação de atividade profissional como pescador é feita através da inscrição junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme previsão do art. 24 da Lei 11.959/2009, bem como, de acordo com o c. STJ, nos Recursos Repetitivos nº 1.354.536/SE e 1.114.398/PR, através de outros meios idôneos diversos das referidas inscrições
.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022
).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.